Tribunal: STF
Processo: Súmula 517
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 517

As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência e sociedade de economia mistaAgravo Regimental em Recurso Extraordinário. Constitucional. Competência. Justiça Federal.Súmula 517 do STF. 1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nasSúmulas 282e356 do STF,por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.[RE 750.142 AgR, rel. min.Edson Fachin, 1ª T, j. 23-2-2016,DJE43 de 8-3-2016.]A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária não acarreta, por si só, a presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da União. 2. In casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico direto da União apto a fixar a competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição do Parquet Federal.[ACO 2.438 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 24-2-2015,DJE45 de 10-3-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 508eSúmula 556."}]